Tribunal: STF
Processo: Pet 2674
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
DECISÃO NÃO DEFINITIVA: RECURSO RETIDO. CPC, art. 542, § 3º.
                I. - Recurso extraordinário interposto de decisão não
definitiva, concessiva de medida cautelar, deve ficar retido (CPC,
art. 542, § 3º).
               II. - No caso, a decisão que mandou sustar o RE passou
 em
julgado. Impossibilidade de ser concedido efeito suspensivo a esse
recurso extraordinário.
              III. - Agravo não provido.